Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-55.2022.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000169-55.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Provas, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAGNES DANTAS DA SILVA - CPF: 019.099.851-20 (RECORRIDO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA REVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR COMPROVADO NO PERÍODO APURADO. LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000169-55.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Magnes Dantas da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para:

I) declarar a inexistência do débito atribuído à autora no valor de R$ 2.489,64 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente ao termo de ocorrência e inspeção 708103;

II) condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Diante dos novos elementos de convicção, presentes os requisitos probabilidade do direito consubstanciado nesta sentença e a urgência ínsita do caso, concedo a tutela de urgência para determinar que a ré faça a imediata religação de energia elétrica e seja impedida de negativar o nome da autora pelo inadimplemento da fatura, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

Nas razões do recurso a Recorrente afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realizar a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

A Recorrida alega que a cobrança da fatura eventual é indevida, uma vez que não concorreu ou proporcionou a irregularidade apresentada no medidor, bem como deve ser decretada a revelia da parte reclamada, tendo em vista ausência de contestação.

Observo que a empresa Reclamada deixou de apresentar contestação, mesmo tendo sido intimada na audiência de conciliação, razão pela qual deve ser decretada a sua revelia.

Nesse contexto, e com base na melhor doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei nº 9.099/95, tem-se que:

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”. (grifei)

Em que pese tenha havido a ausência de juntada da contestação, os documentos da fiscalização efetuada pela concessionária de energia foram juntados pela autora em sua petição inicial.

Sendo juntado nas razões recursais além dos documentos já apresentados pela consumidora o laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, para corroborar quanto à irregularidade na medição do consumo de energia faturado no período de fevereiro de 2020 a abril de 2021 que ensejou o débito discutido no presente feito, decorrente de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 2.489,64, relativo à recuperação de 2.307 kWh.

Quanto à juntada dos documentos pela concessionária de energia elétrica na fase recursal, esclareço que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido à prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que a autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, onde foi possível contestar os documentos juntados em fase recursal.

A respeito da possiblidade de juntada de documentos em fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, quando a consumidora afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Assim, de acordo com os documentos juntados aos autos, denota-se que a Recorrente realizou vistoria na Unidade Consumidora da autora em 27.04.2021, conforme TOI 55955126, que constatou a irregularidade consistente em “
Procedimento Irregular no Medidor”,
qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da Reclamante pelo período de 02/2020 a 06/2021, conforme abaixo se vê:

Na data em que houve a fiscalização, também foi realizada a substituição do medidor, bem como que a consumidora foi devidamente intimada acerca do laudo que constatou a irregularidade no medidor e consoante .laudo apresentado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT consta que o medidor da UC do consumidor foi
REPROVADO
, conforme imagem abaixo:

Desta forma, além do laudo que comprova a irregularidade no consumo registrado, os registros do período apurado na fiscalização, demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor de R$ 2.489,64, assim deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização a título de dano moral, por não haver a prática de ato ilícito.

No tocante a alegação de que os cálculos apresentados pela concessionária de energia elétrica se encontram exorbitantes, destaco que, uma vez constatada a irregularidade, o cálculo dos valores pagos a menor pelo consumidor deve observar o regramento previsto do artigo 130 da n.º 414/2010 da ANEEL, segundo o qual:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Assim, a concessionária deve adotar uma das formas de cálculo previstas nos incisos do Artigo acima transcrito, de forma sucessiva, considerando a possibilidade técnica de utilização.

Na situação concreta, a ré se valeu da hipótese prevista no inciso III do artigo supracitado, tendo utilizado a média dos três maiores faturamentos ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos anteriores a data de início do período irregular, tendo explicado a adoção do critério na carta enviada ao cliente, bem como inexiste quaisquer irregularidades no critério adotado, posto que a concessionária considerasse como início da irregularidade a data de 02/2020, utilizando a média de consumo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023